Tribunal: TJDFT
Processo: 0744488-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROTESTO. PRAÇA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE PLANO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.
1. Em se tratando de duplicata sem aceite, como no caso em exame, não há acordo entre as partes para eleição do foro. Destarte, a praça de pagamento não pode ser fixada de forma unilateral pelo credor. Assim, prevalece competência do foro do domicílio do devedor, quando inexiste manifestação de adesão ao foro fixado unilateralmente pelo credor no título.
2. Tratando de incompetência relativa, e não evidenciada uma relação de consumo, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz.
3. Não tendo havido escolha aleatória de foro, a mudança de endereço da parte executada não altera a competência, que é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (art. 43 do CPC), o que não se vislumbra na espécie.
4. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia.